Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730678-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA CHAVES RIBEIRO SILVA AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILMA CHAVES RIBEIRO em face de ROBERTO RIBEIRO SILVA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de extinção de condomínio n. 0709987-21.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário, nos termos da decisão agravada (ID 243710425): Indefiro o pedido de quebra de sigilo bancário uma vez que ausentes os requisitos para concessão da medida. Uma vez que formulada proposta de acordo ao ID 242325336 e a fim de evitar o arrastar das intimações voltadas à autocomposição, CONCEDO às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que, após tratativas extrajudiciais, apresentem Termo de Acordo voltado ao encerramento da presente controvérsia. A Agravante alega que: 1) o Agravado ajuizou na origem ação de extinção de condomínio, na qual se discutia a divisão do imóvel situado na Colônia Agrícola Vereda Cruz, Chácara 436, Lote 17, Setor Habitacional Arniqueira, Águas Claras/DF; 2) após decisão judicial (ID 234799710 na origem), determinou-se o levantamento dos valores depositados em juízo da seguinte forma: R$4.956,81 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) ao advogado da parte agravante (ID no 232195442); R$165.060,72 (cento e sessenta e cinco mil, sessenta reais e setenta e dois centavos) ao Agravado; R$269.153,77 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) à Agravante; 3) sobreveio inexplicável erro da própria Vara, culminando na expedição de alvará de levantamento em favor do Agravado em quantia superior à que teria direito (ID 235107997 na origem); 4) o Agravado levantou a quantia de R$170.109,88 (cento e setenta mil, cento e nove reais e oitenta e oito centavos) — ou seja, R$5.049,16 (cinco mil, quarenta e nove reais e dezesseis centavos) a mais do que expressamente fixado pelo juízo; 5) o Agravado, ciente do equívoco, apropriou-se indevidamente da quantia excedente e, em seguida, transferiu-a para conta bancária de sua companheira, frustrando ordem de bloqueio judicial; 3) desde o dia 12 de maio de 2025 (ID 235438102 na origem), a Agravante vem insistentemente alertando o juízo sobre o erro material ocorrido, clamando pela imediata correção e restituição do valor excedente aos autos da execução; 4) a Vara permaneceu inerte, ignorando a gravidade do equívoco e o prejuízo direto causado à Agravante; 5) o Agravado possuía pleno e irrestrito acesso ao processo eletrônico, tinha total ciência do valor a que realmente fazia jus, mas optou por nada dizer, silenciar e sacar valor maior, apropriando-se indevidamente de montante pertencente à Agravante; 6) a conduta do Agravado caracteriza, em essência, fraude à execução, prevista no art. 792, IV do CPC, ao dispor que há fraude nos atos de alienação ou oneração praticados após a citação em processo capaz de reduzir o devedor à insolvência; 7) o art. 139, IV, do CPC, autoriza expressamente o juiz a determinar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias para assegurar a efetividade da decisão; 8) o Agravado, ao receber indevidamente valores por erro material do próprio juízo, não apenas não restituiu a quantia voluntariamente, mas se utilizou de manobras ardilosas para ocultar o patrimônio, afrontando de forma direta a autoridade do Poder Judiciário; 9) a quebra de sigilo bancário é necessária para rastrear o destino dos valores desviados e assegurar a efetividade da execução. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a quebra do sigilo bancário do Agravado, limitada aos 90 dias anteriores à ordem de bloqueio, com vistas à identificação da destinação dos valores e eventual bloqueio. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada por decisão judicial anterior que fixou valores específicos para levantamento, pela comprovação documental do saque indevido e pela omissão do Agravado em restituir os valores. Afirma que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorrem de possível dissipação dos valores desviados, o que inviabilizaria a recomposição do patrimônio e frustraria a execução. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. No despacho constante do ID 74450210, intimei o Agravado para se manifestar a respeito do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Além disso, determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto a eventuais providências em relação a possível indiciariedade delituosa. Manifestação e encaminhamento da Procuradoria de Justiça no ID 75492029. Decurso de prazo sem manifestação do Agravado (ID 74885209). É o relato do necessário. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, uma vez que foi concedida gratuidade na origem. Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, não verifico a presença dos requisitos. Na verdade, há uma linha tênue entre o não conhecimento do presente agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal — evidenciada pela falta de utilidade prática do provimento diante da superveniência de alegado erro administrativo — e a apreciação da matéria. Todavia, considerando que houve manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido formulado, passa-se à análise do requerimento liminar. No que se refere ao direito vindicado, observa-se que a medida pretendida — quebra de sigilo bancário — deve ser requerida pelos meios processuais próprios e adequados, especialmente diante da alegação de erro material, e não por meio de reexame em sede recursal. O agravo de instrumento, por sua natureza, não se presta à produção de prova invasiva, como é o caso da quebra de sigilo, sobretudo quando não há demonstração de esgotamento de alternativas menos gravosas. Importa destacar que o pedido decorre de um suposto equívoco na execução de ordem judicial, e não da natureza jurídica da relação processual entre as partes. Dito de outra forma, a quebra de sigilo bancário não pode ser autorizada com base em eventual erro administrativo, cuja origem e responsabilidade ainda são incertas, mas sim quando houver elementos concretos que a justifiquem no contexto da relação obrigacional entre as partes. A quebra de sigilo bancário, por si só, não garante a efetividade da devolução de eventual quantia, tampouco assegura a recomposição do valor supostamente desviado. A medida apenas revelaria movimentações financeiras, sem necessariamente permitir o rastreamento ou bloqueio dos valores, o que exige providências complementares e específicas, como identificação de contas, localização de ativos e eventual responsabilização de terceiros. Além disso, não procede a alegação de que há risco iminente de dissipação patrimonial que justifique a quebra de sigilo bancário. Isso porque não se demonstra, de forma concreta, qualquer conduta atual do agravado que indique tentativa de ocultação ou dilapidação de bens. Ao contrário, observa-se dos autos que o Agravado apresentou proposta de acordo (ID 246446228), o que revela conduta colaborativa e compatível com a preservação do resultado útil do processo. A iniciativa de composição extrajudicial demonstra disposição em solucionar a controvérsia e, por consequência, afasta a presunção de risco de deterioração patrimonial e, por conseguinte, o risco e a urgência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 15:52:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador